Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-16.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
VOTO No 43.640
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações iniciais. Inversão do ônus da prova. Ausente prova da solicitação do cartão de crédito pela autora. Cobranças indevidas. Violação à orientação firmada na Súmula no 532 do C. Superior Tribunal de Justiça. Questão não solucionada na

Ementa:
VOTO No 43.640
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral. Relação de consumo. Verossimilhança das alegações iniciais. Inversão do ônus da prova. Ausente prova da solicitação do cartão de crédito pela autora. Cobranças indevidas. Violação à orientação firmada na Súmula no 532 do C. Superior Tribunal de Justiça. Questão não solucionada na via administrativa, não obstante as tentativas da autora para que a ré desse solução adequada ao caso. Desvio produtivo da consumidora, na medida em que realizou inúmeras reclamações, para, ao final, não obter solução definitiva, sendo compelida a buscar a intervenção judicial. Aborrecimentos experimentados pela autora que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Dano moral configurado. Indenização devida, que deve ser majorada para a quantia de R$5.000,00, por ser compatível com as circunstâncias do caso vertente, não impondo gravame excessivo à agente ou gerando vantagem desproporcional à vítima.
Recurso da ré improvido e parcialmente provido o recurso da autora.